Tribunal: STF
Processo: Rcl 68877
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto por João Aparecido Cahulla contra decisão em que julguei parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato que suspendeu o pagamento do benefício, determinando o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante.



    Discorre o agravante, entre outros pontos, sobre o julgamento da ADPF nº 745/DF e menciona as Rcl nºs 64.735/RO e 61.895/RO. Argumenta que, quanto à presente reclamação, deve a decisão retroagir. Destaca que “Os atos ‘declarados inválidos’ pela Meritíssima Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública foram censurados pela Suprema Corte”. Entende que a Suprema Corte inibiu, “a partir do julgamento da APDF nº 745-DF, a produção dos efeitos sentenciais até então ativos”.



    Sustenta que deve ser reestabelecido, de maneira ex tunc, o pensionamento mensal, desde a data de sua suspensão. Assevera, nesse contexto, que, se a eficácia da sentença condenatória retroagiu a setembro de 2019, sua ineficácia “haverá também de regredir para alcançar, igualmente, o momento inicial da supressão desses pagamentos, repondo-se a situação dos pensionados a seu statu quo ante” (grifo do autor).



    Decido.



    Exerço parcialmente o juízo de retratação.



    Na decisão ora agravada, consignei a legitimidade do restabelecimento imediato do pagamento do benefício concedido ao reclamante, sem, contudo, atribuir efeitos retrospectivos. Transcrevo trecho da referida decisão:



    “De início, registro que não desconheço as decisões proferidas em sede de contracautela por essa Suprema Corte, nos autos da STP nº 187 (DJe de 7/5/20 e DJe de 12/1/21) ou o juízo de extinção, sem julgamento do mérito, da ADI nº 4575 (DJe de 23/2/17). 



    Entretanto, o deslinde da controvérsia objeto da presente reclamação se desenvolve em torno dos efeitos concretos pretéritos das normas do Estado de Rondônia que disciplinavam a concessão do benefício de aposentadoria a ex-Governadores do Estado e do antigo Território Federal de Rondônia.



    Sobre essa temática, sobrevieram decisões do STF (v.g. Rcl nº 44776 AgR, Rel. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 14/4/23; e ADPF nº 745, Rel. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Plenário, ata de julgamento publicada no DJe de 1º/12/23), cuja justaposição ao debate conduzem à superação, pelo STF, na via reclamatória, do entendimento firmado, a fim de concretizar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 



    Tendo como paradigma a ADI nº 4545, a Segunda Turma do STF decidiu a Rcl nº 44776 AgR, consignando que, “[ante a] distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular”, tem o Poder Judiciário permissão para avaliar, “nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos”. 



    Integrando, assim, o julgado na ADI nº 4545, o STF julgou procedente o pedido formulado na Rcl nº 44776 (DJe de 14/4/23), “para cassar o ato [administrativo] reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes”, afirmando a “[i]mpossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima”. Transcrevo a ementa do precedente:



    (...)



    Ressalto, entretanto, que o entendimento nesta reclamação decorre da evolução da jurisprudência do STF, com alteração da matriz paradigmática da análise em sede reclamatória e, portanto, diferentemente do que defende o reclamante, não alcança parcelas referentes ao período em que o direito esteve regido por decisão judicial transitada em julgado contrária a seu pagamento na ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001.



    (...)



    Alinhado a esse entendimento, conforme consignado na Rcl nº 44.776 tendo-se como referência a decisão transitada em julgado na ADI nº 4.545, o Poder Judiciário está autorizado a avaliar, “nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos”, e exercida essa atribuição, “determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes”.



    Assim, a superveniência dos julgados na Rcl nº 44.776 e na ADPF 745 autorizam a superação do trânsito em julgado na ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001 e o conhecimento da presente reclamação para determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes a contar da data do ajuizamento da reclamação.



    Dessa ordem restaurativa do pagamento, contudo, não se extrai eficácia constitutiva de débito referente a parcelas do período em que o direito esteve regido por decisão judicial transitada em julgado contrária a seu pagamento, sob pena de se negar a segurança jurídica que fundamenta a atuação jurisdicional nesta via.



    (...)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato que suspendeu o pagamento do benefício, determinando o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante.



    Publique-se”.



    Pois bem. Em recente julgado, a Segunda Turma da Corte admitiu, em caso análogo ao presente, além do imediato restabelecimento do pagamento do benefício, o pagamento retroativo de valores porventura não pagos entre o período de suspensão do benefício e sua restauração. Refiro-me à Rcl nº 62.701/MT, redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, sessão virtual de 6/9/24 a 13/9/24. Na ocasião, Sua Excelência enfatizou a necessidade de se realizar distinção entre norma declarada inconstitucional e “o ato singular que a manutenção do benefício concedido ao reclamante”. Após se debruçar sobre o princípio da segurança jurídica, sob a forma de proteção da confiança, realçou a possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em homenagem a tal princípio. Especificamente quanto ao caso concreto, aduziu que o beneficiário, mormente em razão de sua idade avançada, sequer teria condições de se reinserir no mercado de trabalho para, reorganizando sua vida, compensar o não mais recebimento do benefício. 



    Em sentido convergente, cito a Rcl nº 63.416/PR-AgR, em cujo julgamento a Segunda Turma manteve decisão na qual o Relator, Ministro Gilmar Mendes, havia determinado o imediato restabelecimento de benefício, com efeitos retroativos:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos ao reclamantes” (Rcl nº 63.416/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/4/24).



    Acrescento que o pagamento retroativo de benefícios em questão, além de se harmonizar com o princípio da segurança jurídica, inclusive na vertente da proteção da confiança (sobre o tema, vide voto por mim proferido no RE nº 949.297/CE-ED), também se compatibiliza com a proteção dos interesses dos idosos e das demais pessoas vulneráveis.



    Corroborando o entendimento, relembro o que aduzi em outra ocasião (ADI nº 5.422/DF-ED): em relação aos idosos, o texto constitucional estabelece, em seu art. 230, o dever do estado (além da família e da sociedade) de os amparar, “defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. De acordo com a doutrina, o constituinte conferiu a eles tratamento especial, de maneira semelhante com o que se fez com as crianças e os adolescentes. Aqui, há o reconhecimento “de uma fragilidade que necessita, demanda e merece o amparo da coletividade, estabelecendo-se a propiciação de um envelhecimento digno às pessoas [ ] como um compromisso de caráter constitucional”1. Ressalte-se, nesse ponto, que a idade avançada traz, usualmente, acréscimo de gastos com a saúde, no qual se inclui o pagamento de tratamentos médicos e de remédios. Nessa toada, é evidente que o pagamento de verbas retroativas é de extrema importância para eles. No que diz respeito às pessoas com deficiência, as quais ainda podem acumular a condição de crianças, adolescentes, jovens, adultas ou idosas, julgo que eventuais pagamentos retroativos de verbas também são de extrema importância para elas.



    Essas orientações, as quais ensejaram, ao cabo, a determinação de pagamentos retroativos (abrangendo parcelas anteriores à data do ajuizamento da reclamação) de benefícios como o discutido nestes autos, também se aplicam na presente reclamação, embora com as adaptações necessárias ao contexto descrito. 



    Como registrei na decisão agravada, existe decisão na ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001 contrária ao pagamento do benefício em discussão nos autos, a qual transitou em julgado antes da decisão da Suprema Corte na ADPF nº 745/DF. Ocorre que, com a publicação da ata do julgamento do mérito dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental (1º/12/23), deixou automaticamente de produzir efeitos a decisão transitada em julgado na mencionada ação civil pública. Insta ressaltar que, na espécie, estamos diante de relação jurídica de trato continuado e que o julgamento da ADPF em questão consistiu em verdadeiro controle de constitucionalidade com eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. Em suma, aplica-se aqui, por analogia, o entendimento da Corte proferido nos Temas nºs 881 e 8852 (RE nºs 949.297/CE e 955.227/BA). Corroborando a compreensão, cito, ainda a orientação do Ministro Teori Zavaski nos RE nºs 596.663/RJ e 730.462/SP. 



    De mais a mais, registro que, ao menos em tese, o pagamento de verbas anteriores a 1º/12/23 poderá ser discutido pelo reclamante com eventual rescisão da decisão na ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001 (observando o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória).



    Por fim, ressalto que a razão pela qual se firmou a competência da Suprema Corte para o julgamento da presente reclamação foi a inobservância, pela autoridade reclamada, da evolução jurisprudencial (ADPF nº 745/DF). É certo, ainda, que a decisão tomada pela Corte na citada arguição de descumprimento de preceito fundamental possui feição genérica e abstrata. Uma vez garantida, por meio da presente decisão, a observância da atual orientação do Tribunal, adaptada ao presente caso concreto, desaparece a ratio pela qual havia sido firmada sua competência para a análise desta reclamação.



    Nessa toada, a eventual discussão quanto à cobrança individual de valores, inclusive retroativos, a que tem direito o reclamante cabe aos órgãos competentes de primeira instância. Em sentido convergente:



    “Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte. 1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte. 2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância. 3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância” (Pet nº 6.076/DF-QO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/17).



    Ante o exposto, reconsiderando em parte a decisão reclamada, determino que o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante tenha efeitos retroativos a 1º/12/2023 (data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADPF nº 745/DF). Eventual discussão quanto à cobrança individual de valores a que tem direito o reclamante cabe aos órgãos competentes de primeira instância.



    Fica, no mais, mantida a decisão agravada. Julgo prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  MORAES, Maria Celina Bodin; Teixeira, Ana Carolina Brochado. Comentário ao artigo 230. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2146.




2  Vide as teses firmadas para os Tema nºs 881 e 885: “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo”.